Tribunal: TJBA
Processo: 8030611-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030611-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAL PRATES DOS SANTOS Advogado(s): TATIANE GUIMARAES CHELLES IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1.º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1.º Tenente, visando ao recálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, nos moldes percebidos pelos oficiais em atividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo, que percebe proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior (1.º Tenente), faz jus à aplicação do percentual de 125% da CET, previsto para os oficiais da ativa, bem como se há direito ao pagamento das diferenças retroativas. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual (Lei n.º 7.990/2001) assegura que os proventos de inatividade sejam calculados com base na remuneração integral do posto superior, incluindo as gratificações incorporáveis, como a CET. 4. A Resolução nº 153/2014 do COPE fixa o percentual de 125% da CET para oficiais, devendo ser aplicado ao militar inativo que percebe remuneração correspondente ao posto de 1.º Tenente, sob pena de violação à razoabilidade e à isonomia. 5. Não é juridicamente coerente adotar base de cálculo distinta para o soldo e para a gratificação, quando ambos integram a remuneração do posto superior. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem o direito ao percentual de 125% da CET em situações análogas. 7. A alegação de ausência de disponibilidade orçamentária não afasta direito subjetivo do servidor, quando não comprovada de forma idônea. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar a implantação da CET no percentual de 125% nos proventos do impetrante, com pagamento das diferenças a partir do ajuizamento da ação, acrescidas de correção monetária e juros conforme parâmetros constitucionais vigentes. Tese de julgamento: “1. O policial militar inativo que percebe proventos com base na remuneração do posto superior faz jus à aplicação integral das gratificações correspondentes a esse posto. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) deve ser calculada no percentual de 125% quando a remuneração do militar inativo corresponder ao posto de 1.º Tenente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Lei n.º 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-D; EC n.º 113/2021, art. 3.º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL n.º 8002356-42.2021.8.05.0271, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 04.12.2022; TJBA, MS n.º 8019485-63.2022.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 16.11.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8030611-08.2025.8.05.0000 tendo como impetrante JOAL PRATES DOS SANTOS e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22